Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, de ofício, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Monte Carmelo/MG nos autos da ação de anulação de negócio jurídico cumulada com pedido de liminar. A decisão baseou-se no art. 63, §5o, do CPC, ao considerar que nenhuma das partes reside no Distrito Federal, configurando, segundo o juízo a quo, prática abusiva de ajuizamento em juízo aleatório. A agravante sustenta que o foro de Brasília possui vínculo com o negócio jurídico, pois os imóveis objeto da demanda estão localizados no DF, bem como as respectivas escrituras públicas foram lavradas em cartório local. Requer o reconhecimento da competência do juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, à luz do art. 63, §5o do CPC, a escolha do foro de Brasília/DF caracteriza prática abusiva de juízo aleatório a autorizar a declinação de competência de ofício pelo juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para ações fundadas em direito pessoal, como é o caso da anulação de negócio jurídico, é territorial relativa e, nos termos do art. 46 do CPC, em regra, fixa-se no domicílio do réu, podendo ser modificada por eleição válida de foro ou por conexão com o objeto da lide.
4. A nova redação do art. 63, §5o do CPC, introduzida pela Lei no 14.879/2024, autoriza o juízo a declinar da competência de ofício quando caracterizada prática abusiva de ajuizamento em juízo aleatório, isto é, sem qualquer vinculação com as partes ou com o negócio jurídico discutido.
5. No caso concreto, os imóveis objeto da cessão de direitos litigiosa estão localizados em Brasília/DF e as escrituras públicas foram lavradas em cartório situado no Distrito Federal, de modo que o foro escolhido guarda relação direta com o objeto da ação, afastando a alegação de aleatoriedade ou abusividade.
6. A jurisprudência consolidada, à luz da Súmula 33 do STJ, estabelece que a incompetência relativa não pode ser reconhecida ex officio, ressalvadas as hipóteses legais. No presente caso, embora vigente o art. 63, §5o, não se verifica prática abusiva que justifique a atuação de ofício do juízo.
7. Em respeito ao princípio da perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC), e ausente impugnação pelo réu, a competência do juízo inicialmente escolhido deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.